Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Agravante: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Protocolo: 1006241-58.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela n.o 1000151-97.2021.811.0106, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial.
Aduz que, a Agravada está cobrando diferenças de valores apurados unilateralmente, no valor de R$ 443.238,45 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) sem anuência da Agravante.
Sustenta que, apesar de ter trocado as lâmpadas quentes por lâmpadas LED, as faturas aumentaram indevidamente e sem qualquer justificativa.
Argumenta que a contribuição de iluminação pública é arrecadada pela Agravada. No entanto, em razão da existência de um convênio celebrado entre recorrente e recorrida, parte do valor é destinado a concessionária e a outra abatida no consumo de energia do Município. Já o saldo remanescente é depositado em uma conta específica do Ente Municipal.
Assevera que, a notificação acerca de possível irregularidade emitida pela Agravada, carece de validade, pois compete a própria concessionária o controle e contagem dos pontos de iluminação do município, bem como descontar mensalmente da Contribuição de Iluminação Pública os gastos dessa natureza.
Assegura que o Código de Defesa do Consumidor, além de proteger o consumidor da prática de atos abusivos, autoriza a inversão do ônus da prova, competindo, dessa forma, ao fornecedor demonstrar a legalidade na majoração das faturas e/ou cobrança da diferença apurada.
Pontua que se não for deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial, o Agravante poderá ter o fornecimento de energia pública interrompido, ter o seu nome incluído no cadastro de inadimplentes e será descontado indevidamente repasses futuros referente à Contribuição de Iluminação Pública, o que pode resultar em dano irreparável ao erário.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que: 01) seja suspensa a exigibilidade de possíveis diferenças extraídas de faturas apuradas administrativamente; 02) a Agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em razão da dívida questionada na ação originária; 03) não seja o Agravante incluído no cadastro de inadimplentes; 04) os valores discutidos na demanda não sejam descontados dos repasses futuros referente à Contribuição de Iluminação Pública.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo ao exame da presença ou não dos requisitos necessários, para o deferimento da tutela antecipada pleiteada nas razões recursais.
Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que a cobrança de diferença de fatura realizada pela Agravada, a qual está sendo impugnada na ação originária, teve origem em suposta utilização de energia elétrica de forma irregular pelo Município Recorrente, conforme se verifica da notificação encaminhada pela ENERGISA ao Ente Público (Id. 83372964 - Pág. 25-33), como cito:
“A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT é consumidor a de energia elétrica fornecida pela ENERGISA, porém vinha utilizando de maneira irregular através de ligações diretas a rede, sem relação contratual e sem faturamento da energia consumida, diferente, portanto, do cadastro inicial do que foi acordado entre este município e a distribuidora.
Informe que foram inspecionados pontos de iluminação pública de responsabilidade de vossa Senhoria. [...]
Conforme previsto na Resolução ANEKK n.o 888/2020 "Art. 21-E. §1o O poder público municipal ou distrital deverá encaminhar à distribuidora, em até 30 (trinta) dias da execução, as informações das novas instalações e intervenções realizadas nos circuitos sem medição da distribuidora e nos pontos de iluminação pública, com vistas a permitir a atualização do sistema de informação geográfica da distribuidora”.
[...]
Havendo diferença a cobrar em função do levantamento realizado, conforme art.21-E, a distribuidora deverá observar para recuperação do consumo o procedimento previsto no art. 133 e o prazo limite de 36 (trinta e seis esses para cobrança retroativa, sendo a retroatividade restrita à data de intervenção nos pontos ou circuitos de iluminação pública que tiver sido ou vier a ser informada pelo poder público municipal ou distrital, à data de aprovação do projeto, quando existir, ou à data do último levantamento realizado, o que for mais recente.
Tal prática gerou prejuízo a esta distribuidora e em conformidade com a resolução Aneel 414/10, artigos 129 a 133, formam calculados e apresentados conforme segue na tabela abaixo:
[...]
Total em KWh a pagar: 830.206
Total em R$ a pagar: 443.238,45 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos). Os valores poderão sofrer alteração de PIS/COFINS e ICMS no ato da emissão da fatura. [...]”.(Id. 83372964 - Pág. 25-27)
Extrai-se da citada notificação que, a irregularidade foi apurada em procedimento administrativo, tendo a Agravada constatado que o Ente Municipal realizou supostas ligações diretas de energia em locais de implantação e expansão de iluminação pública, sem a devida comunicação à concessionária, gerando a dívida questionada na ordem de R$ 443.238,45 (quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos).
Observa-se da peça inicial e das razões recursais que, de fato houve implantação e expansão de iluminação pública no município de NOVO SÃO JOAQUIM.
Em contrapartida, o Município recorrente não apresentou qualquer documento que demonstre que a concessionária foi comunicada e/ou tinha ciência da suposta expansão de iluminação pública.
Também não é possível constatar, pelas provas apresentadas, que foi a Agravada quem implantou os postes e realizou a ligação da energia elétrica nesses novos pontos.
Da mesma forma, não se verifica dos argumentos apresentados nas razões recursais que, a Concessionária de Energia não tenha observado aos princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de recuperação de consumo efetivo em razão de suposta ligação direta de energia realizada pelo Município Agravante.
Por esses motivos, não vislumbro, por ora, qualquer irregularidade na forma de apuração dos supostos débitos, motivo pelo qual, não há que falar em suspensão da exigibilidade da dívida questionada na demanda.
No entanto, embora não seja possível evidenciar as alegadas irregularidades nos valores apurados pela Agravada no procedimento extrajudicial e, conforme mencionado pela Agravante, exista um convênio firmado entre as partes que autoriza a concessionária de energia a deduzir dos valores arrecadados com Contribuição de Iluminação Pública as faturas mensais do Município com relação a energia elétrica, entendo, por ora, que esses descontos estabelecidos na avença dizem respeito, somente, às despesas normais do mês, e não acoberta possível recuperação de consumo oriunda de suposta ligação indevida de energia apurado em procedimento extrajudicial.
Além disso, autorizar o desconto integral dos repasses ao Ente Público, principalmente nesse momento de pandemia em que estamos vivendo, pode implicar em dano irreparável ao erário.
No que tange a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1412433 / RS (Tema Repetitivo 699), entendeu que somente é “possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude”, transcrevo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo. 17. Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento. 18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ. 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)
No caso dos autos, verifica-se da notificação colacionada no Id. 83372964 - Pág. 25-33 que, os débitos cobrados se referem aos períodos de agosto de 2017 a julho de 2020, ou seja, são dívidas pretéritas com mais de 90 (noventa) dias.
Com efeito, as evidências se firmam no sentido de que na vertente hipótese não pode ocorrer a interrupção administrativa do fornecimento de energia com relação a esses débitos pretéritos, conforme jurisprudência pacificada no STJ por meio de Recurso Repetitivo REsp 1412433 / RS (Tema Repetitivo 699).
Observa-se também que a interrupção no fornecimento de energia pode causar dano não só ao Agravante, como também, para toda população do Município de NOVO SÃO JOAQUIM.
Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal, para: 01) obstar a Agravada (ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A) de descontar a importância de R$ 443.238,45 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), apurados em procedimento administrativo, dos valores de Contribuição de Iluminação Pública arrecadados pela concessionária e que devem ser repassados para o Ente Municipal; 02) vedar a concessionária de interromper o fornecimento de energia elétrica municipal em razão da suposta dívida pretérita (com mais de 90 dias) apurada em procedimento administrativo e impugnada na vertente demanda.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator